Tribunal: TJMT
Processo: 1021482-30.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021482-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), SUELEN MICHELIN FORTES - CPF: 017.257.231-23 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1021482-30.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
SUELEN MICHELIN FORTES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com professora da rede estadual e determinou o pagamento do FGTS correspondente ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sucessiva celebração de contratos temporários por períodos superiores ao limite legal descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando o reconhecimento da nulidade do vínculo e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, impõe a aplicação da legislação vigente à época das contratações, sendo inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares Estaduais nº 719/2022 e nº 755/2023.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 limita as contratações temporárias de professores ao prazo máximo de 24 meses, sendo nulos os vínculos que ultrapassem esse limite.

A reiteração de contratações da mesma pessoa para a mesma função por período superior ao permitido configura desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988.

Conforme a tese firmada pelo STF no RE 765.320/MG (Tema 916), o reconhecimento da nulidade do contrato temporário gera direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A Súmula 466 do STJ e a Súmula 26 da 1ª Turma Recursal do TJMT confirmam o direito ao FGTS quando declarada a nulidade do contrato de trabalho temporário por ausência de excepcionalidade.

Ausência de prova, pelo ente público, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva para o mesmo cargo e função, por período superior ao limite legal, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS sobre as remunerações percebidas, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 916 do STF.

O princípio do
tempus regit actum
impõe a observância da legislação vigente à época da contratação, sendo inaplicáveis as alterações que ampliem prazos ou hipóteses de contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II e § 2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.09.2016; STJ, Súmula 466; TJMT, 1ª Turma Recursal, Súmula 26, publ. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 311151385), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a contratação temporária foi válida, pois atendeu aos requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF; b) os casos excepcionais estavam previstos em lei (LC nº 600/17); c) o prazo de contratação foi predeterminado; d) a necessidade era temporária; e) o interesse público era excepcional e a contratação indispensável; f) não houve renovações sucessivas ilegais, mas sim vínculos distintos decorrentes de aprovação em processos seletivos diversos; e g) os contratos respeitaram o prazo previsto em lei.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente o pedido inicial.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma.

No caso em análise, restou comprovado por meio das fichas financeiras juntadas aos autos que a parte autora manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação nos períodos de 03/2016 a 12/2016, 04/2017 a 12/2017, 03/2018 a 12/2018, 03/2019 a 11/2019, 03/2020 a 12/2020 e 04/2021, totalizando 61 (sessenta e um) meses de contratação.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época das contratações, estabelecia em seu art. 11, II, que as contratações temporárias para professores teriam prazo máximo de 12 (doze) meses, admitindo-se prorrogação por igual período (§2º), totalizando, portanto, 24 (vinte e quatro) meses como limite máximo para a contratação temporária.

Conforme bem destacado na decisão agravada, aplica-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração. Assim, são
inaplicáveis
ao caso as alterações introduzidas posteriormente pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, que ampliaram os prazos para contratação temporária.

O agravante sustenta que não houve renovações sucessivas ilegais, mas sim vínculos distintos decorrentes de aprovação em processos seletivos diversos. Contudo, tal argumento não prospera, pois o que se verifica é a contratação da mesma pessoa para exercer a mesma função por período que ultrapassa o limite legal de 24 meses, o que descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), firmou o entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento de sua finalidade, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Nesse sentido, a Súmula 466 do STJ estabelece que "
o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Ademais, esta Turma Recursal editou a Súmula 26, publicada em 23/07/2025, que dispõe: "
O servidor público contratado temporariamente que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Ressalte-se que o agravante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus que lhe incumbia.

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários e o direito da parte autora ao recebimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período não atingido pela prescrição.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025